Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733418-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMAO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE EDUARDO NOTANDON BORGES AGRAVADO: CALIM CURI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO NOTANDON BORGES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701940-91.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante quanto ao laudo de avaliação produzido nos autos. Sustenta que o perito analisou apenas a metragem constante na escritura pública sem considerar que a construção do prédio com três andares e o potencial imobiliário, ocasionando a avaliação apresentada com valor irrisório. Acrescenta que a impossibilidade de acesso a um dos pavimentos do imóvel também prejudicou a avaliação. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel. Preparo recolhido nos IDs 39959250 e 39959251. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 137134602 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação à avaliação do bem penhorado (ID 131765682). A executada alega, em síntese, que a avaliação não foi realizada de forma precisa sem considerar o potencial imobiliário. Intimado o exequente anuiu com o valor da avaliação e refutou a impugnação ofertada. É o breve relatório. Decido. As avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação. Após preclusão, intime-se a parte exequente para dar andamento ao processo, requerendo o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do foi realizado por oficial de justiça (ID 127270685 dos autos de origem) e contém a descrição completa do imóvel, inclusive quanto à existência de três pavimentos, apesar da ressalva de que não foi considerado o potencial imobiliário na avaliação, por ausência de conhecimento técnico por parte do oficial de justiça. Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, além da ausência de qualquer indicativo de que o valor da avaliação foi irrisório, também não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que o oficial avaliador utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC/2015. 1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC/2015 estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1422671, 07320971120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. O preço indicado em anúncios particulares não serve, necessariamente, como parâmetro confiável de análise, visto que não apresentam, em regra, possíveis peculiaridades que envolvem o imóvel objeto da lide. 3. Não trazendo os agravantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, no período consignado na sentença, inclusive por meio de estudos e publicações efetuadas pelo SECOVI-DF, ou seja, pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1420068, 07390274520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Tendo em vista a existência de herdeiro incapaz do espólio, a fim de evitar qualquer futura alegação de nulidade, dê-se vista ao Ministério Público para ciência e manifestação. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022 14:52:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador